Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. REQUISITOS LEGAIS. INDÍCIOS DE PATERNIDADE. VULNERABILIDADE DA GESTANTE. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por gestante contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de alimentos gravídicos formulado em sede de tutela de urgência. A agravante alegou relacionamento afetivo com o agravado durante o período de concepção da criança, juntando provas como mensagens e comprovantes de despesas médicas inicialmente custeadas pelo recorrido. Requereu a fixação provisória da verba alimentar no valor de 30% dos rendimentos brutos do agravado. Em decisão monocrática, foi deferida parcialmente a tutela antecipada para fixar alimentos gravídicos em 75% do salário mínimo. O agravado, por sua vez, impugnou a decisão, alegando baixa renda e existência de outra obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de alimentos gravídicos em sede de tutela provisória, considerando a verossimilhança da paternidade, a situação de vulnerabilidade da gestante e a capacidade financeira do suposto pai.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de alimentos gravídicos, nos termos do art. 6o da Lei no 11.804/2008, exige apenas a presença de indícios mínimos de paternidade, aliada à demonstração das necessidades da gestante.
4. As provas apresentadas, como mensagens via aplicativo e comprovantes de despesas custeadas pelo agravado, revelam indícios suficientes do relacionamento afetivo durante o período de concepção, aptos a justificar a fixação da verba alimentar provisória.
5. A agravante comprovou situação de desemprego e ausência de recursos para suprir as necessidades básicas da gestação, o que justifica a proteção provisória do nascituro à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.
6. A capacidade financeira do agravado, ainda que limitada, não foi demonstrada como absolutamente incompatível com o cumprimento da obrigação provisória, não havendo prova de impossibilidade econômica total.
7. A fixação do valor da verba alimentar em 75% do salário mínimo observa o princípio da proporcionalidade e mantém o equilíbrio entre as necessidades da gestante e a capacidade do alimentante, dentro do caráter provisório e revisável da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de alimentos gravídicos exige apenas a presença de indícios mínimos da paternidade, conforme previsto no art. 6o da Lei no 11.804/2008.
2. A demonstração de vulnerabilidade socioeconômica da gestante e de contribuição anterior do suposto pai para despesas da gestação reforçam a verossimilhança da alegação de paternidade.
3. A fixação provisória da verba alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, podendo ser estabelecida em percentual do salário mínimo diante da ausência de comprovação detalhada dos rendimentos do alimentante.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CC, art. 1.694; Lei no 11.804/2008, art. 6o.